Tribunal: STJ
Processo: 1500243-43.2022.8.26.0083
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2796038 - SP (2024/0440578-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOHNNY VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência do agravante, ao fundamento de que não foi
juntado o acórdão paradigma, conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e art. 266,
§ 4o, do RISTJ.
2. O agravante alega que a juntada do acórdão paradigma no momento da interposição do
agravo regimental deve ensejar o reconhecimento de que o vício foi sanado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do acórdão paradigma na
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ausência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, incluindo a certidão de
julgamento, constitui vício substancial insanável dos embargos de divergência.
6. A não apresentação do acórdão paradigma no momento da interposição dos embargos
de divergência caracteriza desrespeito à regra técnica para o conhecimento do recurso,
não sendo aplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente
concluído na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do acórdão paradigma no momento da
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso. 2. Não se aplica o art. 932, parágrafo único,
Documento eletrônico VDA49697138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2025 12:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ab8a02c9-8a25-4923-8cd7-06e63cbdf5bc

do CPC para sanar a ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a
comprovação da divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.283.199/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos
1/10/2024
7/10/2024
EAREsp n. 1.875.567/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
13/3/2024
18/3/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
28/9/2022
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49697138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 20/08/2025 12:03:04
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ab8a02c9-8a25-4923-8cd7-06e63cbdf5bc

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2796038 - SP (2024/0440578-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOHNNY VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO
SUBSTANCIAL INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência do agravante, ao fundamento de que não foi
juntado o acórdão paradigma, conforme exigido pelo art. 1.043, § 4o, do CPC e art. 266,
§ 4o, do RISTJ.
2. O agravante alega que a juntada do acórdão paradigma no momento da interposição do
agravo regimental deve ensejar o reconhecimento de que o vício foi sanado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do acórdão paradigma na
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a ausência de juntada do
inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas, incluindo a certidão de
julgamento, constitui vício substancial insanável dos embargos de divergência.
Documento eletrônico VDA49016061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:25:17
Código de Controle do Documento: 337c747a-32d4-4e30-ade3-354dfdfd6797

6. A não apresentação do acórdão paradigma no momento da interposição dos embargos
de divergência caracteriza desrespeito à regra técnica para o conhecimento do recurso,
não sendo aplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente
concluído na decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada do acórdão paradigma no momento da
interposição dos embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso. 2. Não se aplica o art. 932, parágrafo único,
do CPC para sanar a ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a
comprovação da divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único; RISTJ, art. 266, § 4o.
STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.283.199/SP, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos
1/10/2024
7/10/2024
EAREsp n. 1.875.567/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG, relator Ministro
13/3/2024
18/3/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.
28/9/2022
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOHNNY VIANA DOS
contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência (fls.
SANTOS
961-962).
Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que no momento da
interposição dos embargos de divergência foram juntados aos autos, por equívoco, o
acórdão combatido e não o acórdão paradigma. Alega que o erro apontado está
devidamente corrigido com a juntada do acórdão paradigma na interposição do agravo
regimental, razão pela qual requer seja o recurso provido, a fim de que os embargos de
divergência sejam conhecidos e providos (fls. 967-1081).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49016061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:25:17
Código de Controle do Documento: 337c747a-32d4-4e30-ade3-354dfdfd6797

VOTO
Nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
são cabíveis embargos de divergência contra acórdão de órgão fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento proferido por outro órgão desta Corte. Sua
finalidade consiste em eliminar o dissenso interno quanto à intepretação da lei federal e,
por consequência, uniformizar a jurisprudência.
No caso dos autos, como bem consignado na decisão recorrida (fls. 961-962),
a defesa deixou de juntar aos autos no momento da interposição dos embargos de
divergência, o inteiro teor do acórdão paradigma, tendo descumprido os requisitos
técnicos necessários para a comprovação do dissídio jurisprudencial, o que é vício
insanável. Nesse sentido:
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO
DE
JULGAMENTO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra
decisão da Presidência do STJ que indeferiu liminarmente os embargos
de divergência do agravante, ao fundamento de que não foi juntada a
certidão de julgamento do acórdão paradigma, conforme exigido pelo
art. 1.043, § 4o, do CPC e art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. O agravante alega que foram juntados relatório, voto,
ementa e certidão de publicação, documentos que considera suficientes
para a identificação da similitude fática e jurídica dos casos
confrontados, atendendo às exigências legais.
3. Salienta que a decisão de julgamento foi apresentada na
ocasião da interposição dos embargos de declaração, devendo ser
afastado o rigoroso formalismo.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da
certidão de julgamento do acórdão paradigma na interposição dos
embargos de divergência constitui vício substancial insanável,
impossibilitando o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a
ausência de juntada do inteiro teor dos acórdãos indicados como
paradigmas, incluindo a certidão de julgamento, constitui vício
substancial insanável dos embargos de divergência.
6. A não apresentação da certidão de julgamento no
momento da interposição dos embargos de divergência caracteriza
desrespeito à regra técnica para o conhecimento do recurso, não sendo
aplicável o art. 932, parágrafo único, do CPC, conforme acertadamente
concluído na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada da certidão de
julgamento no momento da interposição dos embargos de divergência
Documento eletrônico VDA49016061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:25:17
Código de Controle do Documento: 337c747a-32d4-4e30-ade3-354dfdfd6797

constitui vício substancial insanável, impossibilitando o conhecimento
do recurso. 2. Não se aplica o art. 932, parágrafo único, do CPC para
sanar a ausência de juntada dos documentos legais exigidos para a
comprovação da divergência".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 4o;
CPC/2015, art. 932, parágrafo único; RISTJ, art. 266, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp n.
2.283.199/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EAREsp n. 1.875.567
1/10/2024
7/10/2024
/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.991.582/MG,
13/3/2024
18/3/2024
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
."
28/9/2022
11/11/2022
(AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.519.626/SP, relator
Ministro
, Terceira Seção, julgado em
,
Joel Ilan Paciornik
11/12/2024
DJEN de
).
16/12/2024

Assim, conforme consignado na decisão agravada e em consonância com o
entendimento firmado por esta Corte, a ausência de juntada do inteiro teor do acórdão
paradigma no momento da interposição dos embargos de divergência implica no
reconhecimento de que a divergência não foi comprovada, o que configura vício
substancial, o qual não pode ser sanado posteriormente, no momento da interposição do
agravo interno, como requer a defesa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49016061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 01/08/2025 11:25:17
Código de Controle do Documento: 337c747a-32d4-4e30-ade3-354dfdfd6797

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO
AgRg nos EAREsp 2.796.038 / SP
Número Registro: 2024/0440578-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035029020238260502 15002434320228260083 150024343202282600832 15012307920228260083
15013269420228260083
18894197
21482212022
35029020238260502
3502902023826050215002434320228260083
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOHNNY VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOHNNY VIANA DOS SANTOS
ADVOGADO : MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A TERCEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Otávio de Almeida Toledo
Documento eletrônico VDA49501384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 6acea6d1-db3b-437d-8737-6f2945418d51

(Desembargador Convocado do TJSP) e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio
Saldanha Palheiro.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:32:38
Código de Controle do Documento: 6acea6d1-db3b-437d-8737-6f2945418d51